Tribunal: STF
Processo: RE 203486
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. LEI 8.383, PUBLICADA EM 31 DEZEMBRO DE 1991. INSTITUIÇÃO
DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DOS TRIBUTOS: UFIR. INCIDÊNCIA SOBRE O
ANO-BASE DE 1991. ALEGAÇÃO DE VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE DA LEI. INEXISTÊNCIA.
1. A validade da lei ocorre a partir de sua publicação, se
outro momento nela não foi fixado. Consumado o fato gerador da
contribuição social e do imposto de renda, encerrado o ano-base para
a apuração do lucro, vigia a Lei 8.383/91, que não criou, alterou ou
majorou tributos. A lei nova, vigente no exercício em que se
completou o fato gerador, apenas impôs a atualização do valor da
obrigação tributária, por um novo indexador.
2. A lei nova não traduz majoração de tributos ou
modificação de base de cálculo, quando, por força do princípio da
anterioridade da lei tributária, seria inaplicável aos fatos
geradores já consumados quando de sua publicação. Alegação
improcedente.
3. Agravo regimental não provido.